Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-56.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008796-56.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Multa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), CLEIDE REGINA ROCHA SANTOS - CPF: 280.606.628-05 (AGRAVADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE E DE DIFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIALÉTICA DEFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior por ausência de dialeticidade e reconheceu a deserção da apelação cível, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, nos autos de ação de indenização cumulada com lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão agravada incorreu em erro material ao afirmar que o recurso anterior não enfrentou os fundamentos da decisão agravada;

(ii) se houve omissão quanto à análise do pedido de diferimento do preparo recursal;

(iii) se a preclusão consumativa impede nova análise sobre justiça gratuita;

(iv) se houve violação aos princípios do contraditório e do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça apresentou fundamentação idônea, com base na análise documental que apontava situação financeira regular da pessoa jurídica.

4.

O pedido subsidiário de diferimento do preparo foi indeferido de forma tácita e justificada com base na normativa interna da Corregedoria-Geral da Justiça (item 214.2), que veda o diferimento das custas processuais para o final, salvo previsão legal.

5.

O parcelamento do preparo foi deferido, mas a parte agravante não efetuou o pagamento da primeira parcela no prazo legal, configurando a deserção do recurso.

6.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferiu a gratuidade gerou preclusão consumativa, não sendo possível sua rediscussão em agravo posterior.

7.

O agravo interno anterior foi corretamente não conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada acarreta o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade. 2. O indeferimento de pedido de diferimento do preparo recursal, quando amparado em normativo interno do Tribunal, não configura omissão ou cerceamento de defesa. 3. O não recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo, quando autorizado parcelamento, enseja a deserção do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 318205884)
interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, irresignada com a
decisão monocrática de Id. 313269372
, proferida nos autos da Apelação Cível originária da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes (processo de origem n. 1014950-54.2024.8.11.0040), proposta por
CLEIDE REGINA ROCHA SANTOS
.

A decisão agravada não conheceu do Agravo Interno anteriormente interposto (Id. 307230385), por considerar ausente o requisito da dialeticidade e reconhecer a preclusão consumativa quanto à discussão da justiça gratuita e do preparo recursal, culminando no reconhecimento da deserção da Apelação Cível.

A parte agravante sustenta, em síntese, que:

A decisão agravada incorreu em erro material, ao entender que o Agravo Interno não teria enfrentado os fundamentos da decisão combatida.

Sustenta que houve omissão quanto ao pedido de diferimento do preparo recursal, o qual não foi apreciado na decisão de Id. 291527854.

Reforça que a questão só foi enfrentada posteriormente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (Id. 301336857), sendo este o verdadeiro momento de indeferimento do diferimento, o que justificaria a interposição do Agravo Interno posterior.

Argumenta que, portanto, o Agravo Interno de Id. 307230385 enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não se pode falar em ausência de dialeticidade.

Aponta violação ao art. 93, IX, da CF/88 e ao princípio do acesso à justiça, ao impedir a análise colegiada da matéria e declarar a deserção com base em fundamentação normativa infraconstitucional e ausência de exame concreto da situação da parte.

Requer a reconsideração da decisão monocrática agravada ou, caso não seja esse o entendimento, que o recurso seja levado à apreciação do Órgão Colegiado, para o regular processamento da Apelação Cível, afastando a deserção e garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento com pedido de aplicação de multa prevista no artigo 1021 §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto e, por consequência, declarou deserto o recurso de apelação por ausência de recolhimento do preparo recursal, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por CLEIDE REGINA ROCHA SANTOS, originária da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso.

Primeiramente, faz-se necessário reconstituir o iter processual que conduziu à presente insurgência recursal.

A agravante interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, requerendo, sucessivamente: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo; e (iii) alternativamente, o parcelamento das custas processuais.

Mediante decisão monocrática de ID 291527854, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados não demonstravam a alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, indicando, ao contrário, situação financeira aparentemente regular. Contudo, considerando o elevado valor das custas e os extratos bancários que indicavam margem financeira reduzida, foi autorizado excepcionalmente o parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) parcelas mensais iguais e sucessivas, determinando-se a intimação para recolhimento da primeira parcela sob pena de deserto.

Posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração (ID 298928361), alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de diferimento das custas processuais. Mediante decisão de ID 301336857, foram rejeitados os embargos declaratórios, esclarecendo-se que: (i) quanto ao parcelamento do preparo, houve seu deferimento na decisão anterior; e (ii) no que tange ao diferimento, houve indeferimento tácito, fundamentado na vedação contida no item 214.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que estabelece: "A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei."

Subsequentemente, a agravante interpôs agravo interno (ID 307230385), insurgindo-se contra as decisões monocráticas mencionadas. Mediante decisão de ID 313269372, não foi conhecido o agravo interno por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e da preclusão consumativa quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Ademais, considerando que a decisão que concedeu o parcelamento foi publicada em 03/07/2025 e que a agravante não aderiu no prazo legal, foi reconhecida a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso principal.

Nesse cenário, a insurgência recursal não merece prosperar.

A alegação de ausência de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de diferimento das custas revela-se manifestamente improcedente, pois a decisão nos embargos de declaração esclareceu, de forma suficiente, que a normativa interna do Tribunal de Justiça de Mato Grosso veda tal possibilidade, exceto quando houver previsão legal expressa, o que não se verifica no caso dos autos.

Quanto ao parcelamento, a decisão monocrática foi clara ao deferi-lo, condicionando a sua eficácia ao recolhimento tempestivo da primeira parcela, o que não foi cumprido, ensejando, por consequência lógica e jurídica, a deserção.

O indeferimento do benefício da justiça gratuita não foi objeto de impugnação específica, operando-se, portanto, a preclusão consumativa. A posterior tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração – cuja função é restrita – e, mais tarde, via agravo interno, configura utilização indevida da via recursal para reexame de questão já decidida.

Deixo, por ora, de aplicar multa todavia, fica expressamente advertida a parte quanto a possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025